Tribunal: TJDFT
Processo: 0711789-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. ação de ressarcimento. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO. SEMÁFORO. AVANÇO DE SINAL VERMELHO. ônus da prova. culpa concorrente descartada.

1. Nos termos do artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro, ao se aproximar de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência. Em se tratando de cruzamento com semáforo, o mesmo deve ser rigorosamente observado pelos motoristas.

2. Nos termos do artigo 373 do Código Processual Civil, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O conjunto probatório evidencia a impudência do motorista réu que, ignorando o sinal vermelho do semáforo, passou pelo cruzamento sem o dever de cuidado necessário, ocasionando o acidente. A parte ré não apresentou qualquer argumento ou prova que pudesse afastar sua culpa pela colisão ocorrida no cruzamento de veículos.

3. Por se tratar de cruzamento que conta com semáforo de observação obrigatória, se um dos veículos promoveu o cruzamento porque a sinalização luminosa era verde, lhe dando permissão para passar, é porque no outro sentido a sinalização luminosa era vermelha indicando a obrigatoriedade de parada. Culpa concorrente não provada e descartada.

4. Negou-se provimento à apelação.